Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-98.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704909-98.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS, JEFFERSON FAGUNDES DE QUEIROS RECORRIDO: ISA IMOVEIS E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO Indefiro a gratuidade de justiça aos recorrentes, uma vez que a documentação acostada evidencia que o segundo recorrente tem renda líquida de quase R$ 6.000,00 (seis mil reais). A primeira recorrente, embora afirme não ter renda fixa, não demonstrou seus rendimentos. Assim, considerando as módicas custas praticadas no âmbito do Distrito Federal, os recorrentes não se qualificam como hipossuficientes na forma da Lei. Assim, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas processuais e do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora